Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, além de outras postulações, demanda o deferimento e execução de medida executiva atípica, no caso, suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação - CNH do executado, ora agravado, esclareça o agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame daquela específica pretensão, porquanto, em havendo, o curso do agravo deverá ser suspenso até a fixação de tese sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado por aquela Corte Superior ao afetar para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Tema 1.137, que disporá sobre a questão. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator